Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713190-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMMY CHIO MING NETTO RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 (QUARENTA HORAS) À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO DE 30 (TRINTA HORAS). CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que o autor/agravante deixou transcorrer in albis a oportunidade, não se insurgindo quanto à homologação dos cálculos judiciais e nem quanto à expedição das RPVs. Mostra-se extemporânea a manifestação do autor/agravante feita somente após a expedição dos requisitórios pelo Distrito Federal. 2. Preclusa a oportunidade do autor/agravante questionar eventual erro relativo à contribuição previdenciária se permaneceu silente quando da apresentação dos cálculos com planilha detalhada contendo o valor correspondente à aludida contribuição. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292, § 3o, do CPC, argumentando que o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independentemente de impugnação. Aduz que a correção monetária e a contribuição previdenciária são questões de ordem pública, podendo ser revistas de ofício; c) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defende que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumenta que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Alega que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 102, § 2o, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR); b) artigo 40, § 18, asseverando que não foi observada a faixa de isenção da contribuição previdenciária, porquanto o valor devido se refere apenas às diferenças de proventos. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece trânsito o apelo especial no que concerne à suposta negativa de vigência aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o insurgente teve oportunidade para requerer a pretendida substituição do índice de correção monetária, mas não o fez tempestivamente, gerando a preclusão da matéria (id. 20415851 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Tampouco merece subir o apelo extremo no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 40, § 18, da CF, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] pedido relativo à isenção da contribuição previdenciária também trazido aos autos extemporaneamente. Os cálculos apontando a contribuição previdenciária à espécie foram apresentados em 19/12/2019 (ID 52686134 – 1a instância), retificados a pedido do d. magistrado para adequação dos valores referentes aos honorários contratuais e apresentados novamente em 22/01/2020 (ID 54106521 – 1a instância). Ressalto que as tabelas apresentadas pela Contadoria Judicial evidenciam claramente os valores referentes à contribuição previdenciária. Ainda assim, não houve qualquer insurgência do autor/agravante após a apresentação dos cálculos até a expedição dos requisitórios. Ressalto, por oportuno, que o ora agravante ainda foi intimado posteriormente para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo DF, apresentando resposta, sem, contudo, mencionar nada a respeito da aludida contribuição previdenciária. Evidente, a meu ver, a preclusão” (id. 18227305 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016 Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios AXXX